Tribunal: TJPA
Processo: 0002002-55.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002002-19.2011.8.14.0045
APELANTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0002002-19.2011.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO

ADVOGADAS:
SELMA EVANGELISTA DE LIMA- OAB/PA 12.683; MARIA LUCIA PEREIRA- OAB/PA 11.617

APELADO:
MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

ADVOGADOS: ÍNDIA INDIRA AYER NASCIMENTO- OAB/PA 22.146 E ALVA RINE ALVES DA SILVA- OAB/PA 10.918

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO
ARE 709212/DF- STF- NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REFORMA DO JULGADO.

I-

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto por FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado em razão do julgamento do RE 709.212/DF (TEMA 608). Friso que a única questão a ser analisada nesta ocasião é sobre a aplicação da prescrição quinquenal ou trintenária.

II-

No julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. No caso em tela, aplica-se a prescrição quinquenal.

III-

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 01/05/1994, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 01/05/2024. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

IV-

De acordo com o Decreto nº 20.910/32, deve ser respeitado a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

V-

Pelo exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, o que acarreta alteração do julgado, conforme acima definido.

VI-

Destarte, tendo em vista que o Recurso de Apelação de id n°

688714, somente tinha como objeto a aplicação da prescrição trintenária, o mencionado recurso
merece ser conhecido e DESPROVIDO
, mantendo os termos da sentença, a fim de reconhecer o direito da Apelante em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao Recurso de
APELAÇÃO
interposto por FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO.

No presente feito, FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO interpôs recurso de Apelação
em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção, que nos autos da Ação de Cobrança
,
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Município de Pau D'arco - Pará ao pagamento dos depósitos do FGTS (art. 15 da Lei 8.036), observada a prescrição quinquenal (prevista no Decreto 20.910/32).

Conforme já mencionado, a sentença foi objeto de recurso de apelação, o qual foi conhecido e provido, nos seguintes termos (id n° 1185403):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO PELO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sentença recorrida aplicou a prescrição quinquenal na ação de cobrança de FGTS, com fundamento no Decreto 20.914/32. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n. 709.212/DF, assentou a discussão antes existente quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS e revisou o seu posicionamento anterior para consignar, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da Constituição da República, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, pelo que a prescrição alcança os valores devidos e não adimplidos no período anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. 3. Contudo, nesse julgamento, o STF também assentou a necessidade de modulação dos efeitos do seu novo entendimento, para atender aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, uma vez que antes prevalecia o entendimento de que a prescrição era trintenária. 4. Na espécie, o contrato de trabalho havido entre o Município de Pau D ́Arco e a ora Apelante iniciou-se em 01/05/1994 e foi extinto em 31/12/2009, e a ação foi ajuizada na origem em 02/06/2011, pelo que anterior ao julgamento paradigma do Supremo Tribunal Federal, ARE 709.212/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, realizado em 2014. 5. Tendo em vista a modulação temporal realizada pelo STF, aplica-se a prescrição trintenária ao caso em tela, uma vez que já estava em curso o prazo prescricional quando do julgamento paradigma do ARE 709.212/DF. 6. Apelação conhecida e julgada procedente para reformar a sentença recorrida e reconhecer a incidência da prescrição trintenária neste caso, condenando o Apelado em custas e fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na sequência, o MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO interpôs Recurso Extraordinário (id n° 1397858), o qual pugna pelo afastamento da prescrição trintenária.

Conforme consta no id n° 1782199, a Vice-Presidência deste egrégio TJPA determinou o retorno dos autos
à Turma Julgadora, para, se for o caso, realizar o juízo de retratação, pois
salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para adequação ao precedente judicial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto por FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado em razão do julgamento do RE 709.212/DF (TEMA 608).

Pois bem, friso que a única questão a ser analisada nesta ocasião é sobre a aplicação da prescrição quinquenal ou trintenária.

Prima face, destaca-se que a prescrição retroativa, deve ser aplicada em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Com efeito, o STF dispõe que o prazo trintenário não guarda compatibilidade com o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, dado que esta regra constitucional possui eficácia plena. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, restou estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.

Contudo, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos,
houve vínculo temporário entre
01/05/1994 a 31/12/2009
, sendo proposta ação ordinária dentro do biênio subsequente ao término da contratação, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, de sorte que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos.

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 01/05/1994, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 01/05/2024. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Conclui-se, portanto, que assiste razão ao Município, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal,
nos termos do Decreto nº 20.910/32.
Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Sendo assim, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, o que acarreta alteração do julgado, conforme acima definido.

Destarte, tendo em vista que o Recurso de Apelação de id n°

688714, somente tinha como objeto a aplicação da prescrição trintenária, o mencionado recurso
merece ser conhecido e DESPROVIDO
, mantendo os termos da sentença, a fim de reconhecer o direito da Apelante em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/10/2020